Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707368-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN FELIPETO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENNAN FELIPETO ANDRADE contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato da CHEFE DA UNIDADE DE ORÇAMENTO E PESSOAL SUBSTITUTA, da Assessoria Jurídico Legislativa/SEEC do Distrito Federal: “Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por RENNAN FELIPETO ANDRADE contra a CHEFE DA UNIDADE DE ORÇAMENTO E PESSOAL SUBSTITUTA, DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA/SEEC DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende a que a autoridade impetrada seja compelida a dar-lhe posse no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Para tanto, sustenta que se inscrevera no concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme o Edital n. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 e que fora aprovado em todas as fases do certame. Disserta que apesar de sua aprovação, foi indevidamente classificado como "sub judice" no resultado da primeira etapa do concurso (Id 225493748). Destaca existir suposta irregularidade na referida classificação, que teria ocorrido devido à existência de um Mandado de Segurança preventivo anteriormente impetrado (n. 0702204-47.2023.8.07.0018), que transitara em julgado em 05.12.2024 e que mesmo diante desse cenário permanecera nessa condição. Informa que em 27.07.2023, o Edital n. 52 – PCDF (Id 225493753) confirmou sua aprovação no Curso de Formação Profissional (CFP), com nota 193,28, superior à de outros candidatos já nomeados. Alega que em dezembro de 2024, ocorreram várias nomeações de candidatos com situações semelhantes à sua, mas não foi nomeado. Aduz que somente em 23.01.2025, sua situação foi regularizada (225493755), contado a administração pública não efetivou sua nomeação. Sobreleva que apresentara requerimento administrativo (Processo SEI – PCDF n.o 00052-00016786/2024-20), demonstrando os erros administrativos que resultaram na sua preterição (Id 225493766). Argumenta que houve violação ao princípio da isonomia, pois outros candidatos em situação similar foram nomeados. Refere que apesar da regularização de sua situação, a Administração Pública manteve-se inerte, alegando falta de previsão orçamentária. Poderá que sua preterição é evidente, pois estava na 178a posição na ampla concorrência, e candidatos até a 240a posição já foram nomeados. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão não assiste ao impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do demandante encontra entrave jurídico. É que a providência liminar de ser nomeado em concurso para o qual restou aprovado possui caráter satisfativo, sendo certo a reversibilidade da medida resta prejudicada, uma vez que os valores que seriam percebidos possuem viés de verba alimentar e, portanto, irrepetíveis. Dessa sorte, ainda que fosse evidente o direito do impetrante, tem-se que a questão somente poderá ser analisada em sua completude quando da prolação de sentença, momento no qual todos os elementos necessários para a tomada de decisão, inclusive a viabilização do contraditório, já estarão presentes nos autos. Assim, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que “inscreveu-se no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”; (ii) que, “a despeito de sua aprovação e aptidão em todas as fases do concurso público, o agravante não figurou na classificação geral, tendo sido relacionado indevidamente como um candidato sub judice em razão da mera existência do mandado de segurança preventivo, n.o 0702204-47.2023.8.07.0018 (TJDFT), o qual transitou em julgado em 5 de dezembro de 2024”; (iii) que “Tal situação perdurou até 23 de janeiro de 2025, quando finalmente retornou à condição de regular (que jamais deveria ter saído), conforme Id. 225493755 do processo de origem”; (iv) que “após a regularização formal, o próprio candidato formulou requerimento administrativo que deu início ao Processo SEI – PCDF n.o 00052-00016786/2024- 20 (Id. 225493766 e Doc.3)”; (v) que “o Diretor da Divisão de Gestão de Pessoas formula um histórico da situação do agravante, enviando, ao final, o processo para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, ‘para manifestação acerca da confecção da minuta do decreto de nomeação’. O documento seguinte, do Processo SEI, conta, inclusive, com a minuta de nomeação do agravante”; (vi) que nos “seguintes despachos e movimentações entre os órgãos da Administração Pública observa-se que ‘o candidato em epígrafe encontra-se na 178a colocação da lista da ampla concorrência e, até o momento, foram nomeados candidatos até a 240a posição”; (vii) que a “preterição do agravante se evidenciou quando da leitura do Edital de Id. 225493753, de onde se extrai que ele foi regularmente aprovado no Curso de Formação Policial, com nota superior a muitos candidatos que já foram nomeados”; (viii) que “a decisão que indeferiu o pedido liminar entendeu que “a providência liminar de ser nomeado em concurso para o qual restou aprovado possui caráter satisfativo, sendo certo a reversibilidade da medida resta prejudicada, uma vez que os valores que seriam percebidos possuem viés de verba alimentar e, portanto, irrepetíveis”; (ix) que “entender dessa forma seria o mesmo que impedir que todo e qualquer mandado de segurança que visasse a nomeação de candidato ou o prosseguimento em certames públicos estaria fadado ao indeferimento da medida liminar pleiteada”; (x) que é “evidente possibilidade de reversão da medida”; e (xi) que, “caso, ao final do processo, por absurdo que seja, se observar que o agravante não faria jus à nomeação, bastaria que a sentença denegasse a segurança, hipótese em que o agravante perderia o cargo”. Requer a concessão de liminar para determinar a sua nomeação para o cargo de Escrivão da PCDF. Preparo recolhido (ID 69304075). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). A existência de preterição ilegal ou abusiva, hipótese invocada pelo Agravante, restou aparentemente demonstrada, tendo em vista o que se apurou no Processo SEI – PCDF n.o 00052-00016786/2024-20. Não está devidamente configurado, todavia, o risco de ineficácia da medida, pois a ausência da antecipação da tutela mandamental não tem o condão de comprometer a eficácia de eventual sentença concessiva da segurança. Assim, não se vislumbram os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de IDs 207033761; 207033762 e 207033763 (autos de origem), o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente da “neoplasia maligna” que acomete a Agravada. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoiou a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença, não pode prevalecer exclusão contratual ao fármaco indicado como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada no argumento na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Os acórdãos invocados pela Recorrente não têm caráter vinculante e, demais disso, a matéria foi disciplinada na Lei 14.454/2022. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator